Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-72.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000046-72.2015.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDETE FRANCISCO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIZENE SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CLANDESTINIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000046-72.2015.8.05.0155
, originários da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Macarani/BA
, figurando como Apelante a

AGERBA –
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA

e, como Apelad
a
,
VALDETE FRANCISCO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .